Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735573-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT: “Recebo o pedido de liquidação de sentença. Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias para prestar as informações solicitadas no segundo item da peça de ID 243825998 - Pág. 7.” A Agravante sustenta (i) que deve ser adotada a liquidação pelo procedimento comum porque a realização de perícia é insuficiente para a apuração do valor eventualmente devido; (ii) que o contrato celebrado com o Distrito Federal não tinha como objeto a disponibilização de leitos, mas a contratação de mão de obra especializada em suporte, gestão e apoio profissional em medicina intensiva; (iii) que durante a tramitação do feito não foi verificado o adimplimento das obrigações contraídas, concentrando-se a controvérsia em objeto alheio ao contrato firmado, qual seja o número de leitos disponibilizados; (iv) que a sentença se afastou do objeto contratual e baseou exclusivamente na informação fornecida pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde que apontou “16 leitos adultos bloqueados” no período de janeiro e outubro de 2016”; (v) que não poderia ser responsabilizada pelo bloqueio dos leitos a que não deu causa, mesmo porque não se comprometeu a disponibilizá-los; (vi) que é preciso apurar quais serviços deveriam ter sido prestados, o que demanda liquidação pelo procedimento comum; e (vii) que a estimativa de R$ 200.296.612 apresentada pelo MPDFT não guarda correspondência com a condenação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a realização de liquidação pelo procedimento comum. Preparo recolhido (IDs 75535770 e 75636311). É o relatório. Decido. A sentença condenatória tem o seguinte dispositivo: “Com amparo na fundamentação acima exposta, EXTINGO O PROCESSO sem apreciação do mérito com relação ao pedido de condenação do DF a executar o projeto de recuperação dos serviços de UTI do HRSM (item “b” do tópico “Pedido Definitivo” da petição inicial), o que faço com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Quanto aos demais pleitos, JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES para, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e do artigo 3o da Lei da Ação Civil Pública, condenar INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA. a ressarcir ao erário distrital os prejuízos decorrentes dos pagamentos referentes ao Contrato 220/13 celebrado com o DF e posteriores pagamentos, sem cobertura contratual, que perduraram até a assunção da totalidade do serviço de UTI do Hospital Regional de Santa Maria, o que deverá ser apurado em liquidação da presente sentença. Para apuração do prejuízo, somente serão considerados devidos os pagamentos à empresa ré que corresponderem a serviços efetiva e comprovadamente prestados. Para isso, caberá à INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA., em liquidação, comprovar a efetiva quantidade de leitos de UTI disponibilizadas no HRSM no período de agosto/2013 a outubro/2018, devendo ser feita a remuneração por quantidade de leitos efetivamente disponíveis em cada mês de pagamento, com base no valor de contrato (valor semestral de R$ 23.129.049,62). A partir de 3/6/2014, deverá ser descontado o percentual de 12,65% do valor líquido, obtido após o abatimento das quantias pagas a título de INSS. Nessa senda, na apuração do dano ao erário, deverá ser considerada a diferença entre os pagamentos efetuados à contratada e os valores efetivamente devidos em conformidade com esses parâmetros. Ainda, deverão ser considerados os valores depositados e levantados no curso deste processo. Cada valor recebido a maior deverá ser ressarcido com atualização monetária desde que houve o pagamento indevido e juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação da empresa neste processo.” A apelação interposta pela Agravante foi parcialmente provida, conforme se vê da parte dispositiva do acórdão: “ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para excluir do ressarcimento a que foi condenada a Apelante o desconto do “percentual de 12,65% do valor líquido”, nos termos da fundamentação.” Após o trânsito em julgado o MPDFT requereu LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, in verbis: “Diante do exposto, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requer: a) o processamento da presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, e artigo 510, ambos do Código de Processo Civil: a) a intimação da empresa ré INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA, nos termos da r. sentença condenatória em liquidação, para comprovar a efetiva quantidade de leitos de UTI disponibilizadas no HRSM no período de agosto/2013 a outubro/2018, devendo ser feita a remuneração por quantidade de leitos efetivamente disponíveis em cada mês de pagamento, com base no valor de contrato (valor semestral de R$ 23.129.049,62); b) a fixação do valor da indenização devida pela Empresa ré INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA ao DISTRITO FEDERAL, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do evento danoso.” A r. decisão agravada recebeu a liquidação de sentença, nos seguintes termos: “Recebo o pedido de liquidação de sentença. Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) dias para prestar as informações solicitadas no segundo item da peça de ID 243825998 - Pág. 7.” Significa dizer que na liquidação de sentença deverão ser comprovados os “serviços efetiva e comprovadamente prestados”, correspondentes aos “leitos efetivamente disponíveis em cada mês de pagamento” de agosto de 2013 a outubro de 2018. Isto é, o que a Agravante recebeu sem contraprestação. Obviamente que não serão consideradas obrigações alheias ao contrato celebrado entre a Agravante e o Distrito Federal, mas a sentença, que não pode ser rediscutida em sede de liquidação de sentença, é clara no sentido de que ela deverá comprovar os serviços efetivamente prestados no referido período. Há, portanto, a necessidade de alegação e prova de fato novo, ou seja, de fato que não foi objeto de conhecimento e valoração na fase cognitiva, de molde a revelar a adequação da liquidação de sentença pelo procedimento comum disposta no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Deve ser evitada a conceituação de fato novo a confusão quanto ao momento em que o fato ocorreu, sendo inadmissível confundir fato novo com fato superveniente. O fato novo pode ter ocorrido antes, durante ou depois da demanda judicial donde se produziu o título executivo ilíquido, não sendo o momento um critério correto para conceituar o fenômeno processual. Por fato novo, deve-se entender aquele que não foi objeto de análise e decisão no processo no qual foi formado o título executivo que se busca liquidar. A novidade, portanto, não é temporal, mas diz respeito ao próprio Poder Judiciário, que pela primeira vez enfrentará e decidirá determinados fatos referentes ao quantum. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 886)” Note-se que, sendo necessária a prova de fatos novos, deve ser observada a liquidação pelo procedimento comum ainda que seja adequada a produção de prova pericial. Na precisa abordagem de Renato Montans de Sá: “Sempre que houver a necessidade de provar fatos novos, a liquidação será pelo procedimento comum, mesmo que essa apuração se dê por prova pericial. (Manual de Direito Processual Civil, 5a ed., Saraiva, p. 1252)” Presente, pois a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da instauração da liquidação de sentença mediante procedimento impróprio que poderá violar o devido processo legal. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator